Tribunal: STF
Processo: HC 253050
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Chaves de Castro Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 936.029/RJ, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto nos art. 35, c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006 à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa. A condenação transitou em julgado dia 28/08/2020.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o procedimento executório que tramita perante o Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Campo Grande deverá ser valorado a título de prova nova, com a finalidade de demonstrar a necessidade de decote de um dos fundamentos utilizados para incrementar a pena-base.



    Alega ainda, que, no caso concreto, faz jus à concessão do indulto nos moldes previstos no decreto presidencial, que deverá retroagir para que seja declarada a extinção da punibilidade do acusado.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “expurgar a valoração negativa do vetor da reprovabilidade da conduta, reduzindo, por força dessa consequência, a pena base já estabelecida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses (correspondente à fração utilizada para cada circunstância judicial externada), chegando-se ao patamar de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses, mantendo-se, contudo, na terceira fase, a fração da ½ (metade), totalizando 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio Impetrado com o objetivo de revisar a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por crime previsto nos artigos 35 e 40, IV, da Lei 11.343/2006. 2. A defesa alega a existência de prova nova, consistente em documentação do procedimento executório, e a concessão de indulto, que alteraria a condição de foragido do paciente, impactando a valoração negativa da conduta na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal para reavaliar a dosimetria da pena, à luz de suposta prova nova e concessão de indulto. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal. 5. A decisão condenatória transitada em julgado só pode ser rescindida em caso de erro judiciário evidente, o que não se demonstrou no presente caso. 6. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, devendo se restringir a hipóteses de contrariedade manifesta à evidência dos autos, o que não se verifica no caso em análise. 7. A concessão de indulto não altera as condições de fato analisadas na dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula 631 do STJ. IV. Dispositivo 8. Ordem não conhecida”. (edoc. 3, p. 128-129)   



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Por fim, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus”. (edoc. 3, p. 131-132, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente